Tribunal: TJMT
Processo: 1010502-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010502-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOSE JESUS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 848.822.391-91 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

2. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, proposta por
JOSE JESUS FERREIRA DE ARAUJO
julgou procedente a ação, determinando à autoridade coatora que profira decisão no processo administrativo no 632828/2018, com a consequente entrega da Certidão de Crédito requerida, no prazo de 5 dias.

Em suas razões recursais, o Apelante alega necessidade de reforma da sentença, afirmando não ser possível a emissão de certidões de créditos por força do Decreto no 766/2011 e de cisão do TCE suspendendo as emissões
.

Forte nestes argumentos requer o provimento do recurso, para denegação da segurança.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 91286077, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença (id. 92672475).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a presente demanda foi proposta em razão de ter o apelado Certidão de Crédito já emitida junto ao Estado Mato Grosso proveniente de créditos trabalhistas e apesar de já ter sido emitida a Certidão de Crédito a mesma não lhe foi entregue, ao argumento que estaria suspenso a emissão e retirada das Certidões de Créditos conforme preceitua o Decreto 766/2016.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo, veja-se:

Art. 5o [...]. XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002 que, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual
será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. Grifos acrescidos.

Dessa maneira, assiste razão ao Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, a fim de lhe assegurar o acesso as informações do processo administrativo.

Ademais, vale destacar, conforme bem observado na sentença, a agenda seria reaberta em janeiro para agendamento, não implicando no efetivo atendimento do Impetrante.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA - RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA

A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei no 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual.

De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento
.

Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

(N.U 1015182-65.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

(N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).

Assim, sendo indiscutível que o ente público não observou os prazos previstos na legislação de regência, em evidente afronta, também, ao preceito constitucional da razoável duração do processo.

Ao que se relaciona com a entrega da certidão de crédito, consta dos autos a informação da Secretaria de Estado de Gestão, dando conta que o impetrante/apelado possui a certidão de crédito n. 9.9.090.777-5 no valor de R$12.429,79, decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado, referente a diferenças de escalonamento vertical, juros e correção monetária de salários pagos em atraso e diminuição do valor nominal do salário no período dos anos 1990 até 1998.

Logo, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão. Se assim o fez, o Decreto usurpou o âmbito a que estava circunscrito, de modo a incidir em manifesta ilegalidade, com prejuízos manifestos à ordem jurídica e, em especial, à segurança e à certeza que tende a advir com a promulgação da lei, instrumento fundamental, ao lado da Constituição, de uma sociedade democrática.

Inclusive, convém asseverar que o Decreto no 766/2011 foi revogado pelo recente Decreto no 808, de 27 de janeiro de 2021, o qual, de forma semelhante ao anterior, possui previsão que impede a obtenção de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC. Com efeito, estabelece o artigo 18 do mencionado Decreto o que segue:

“Art. 18. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1o. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2o. Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo.

§ 3o. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto.”.

Ocorre que o acima exposto não é suficiente para empecer o impetrante o exercício de um direito legítimo, máxime quando sua pretensão consiste na simples obtenção de certidão demonstrativa de créditos salarias, que não foi lhe entregue.

Ademais, não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO - DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A CRFB, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. 2. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.” (TJMT, N.U 1020253-56.2018.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022) [Destaquei].

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito. Recurso provido.” (TJMT, N.U 1013636-80.2018.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII. 2. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.” (TJMT, N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

É cediço que o direito à obtenção do documento pelo impetrante é garantido pelo artigo 5o, inciso XXXIV, alínea b, da Constituição Federal, sendo ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora em proceder com a entrega da certidão de crédito salarial do impetrante.

Assim, não pode a Administração Pública, a pretexto de cumprimento de Decreto, negar o fornecimento de certidão de crédito expedida após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o seu direito.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022